Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-89.2023.8.11.0094
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-89.2023.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), L. CARLOS ROBERTO TRANSPORTES - CNPJ: 44.141.806/0001-75 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DEVER DE INFORMAÇÃO.
REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. DISCUSSÃO IRRELEVANTE NO CASO CONCRETO.
MORA AFASTADA
POR FUNDAMENTO AUTÔNOMO
. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros por ausência de indicação da taxa diária, afastou a mora do devedor e determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além da devolução do bem livre de ônus ou, em caso de alienação, conversão em perdas e danos com base na Tabela FIPE.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
omitiu-se
ao não se manifestar sobre a validade da capitalização diária de juros quando expressamente pactuada, à luz da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), da Súmula 539/STJ e do REsp 973.827/RS, bem como sobre a constituição em mora mediante AR não reclamado e sobre a inaplicabilidade do CDC, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à validade da capitalização inferior ao ano, cuja possibilidade foi reconhecida no acórdão, condicionada à pactuação expressa e à informação clara da taxa,
o que
não legitima a ausência de indicação da taxa
de capitalização
diária
.

4. O acórdão deixou claro que a ausência de indicação da taxa
de capitalização
diária de juros compromete a transparência e caracteriza cláusula abusiva, violando o dever de informação do CDC, o que justifica o afastamento da mora
, conforme precedentes do STJ
.

5. A análise da regularidade da notificação extrajudicial tornou-se irrelevante, pois a mora foi afastada com base em fundamento autônomo.

6. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de indicação da taxa de juros
da capitalização
diária compromete a transparência contratual, caracterizando cláusula abusiva e afastando a mora.

2. É despicienda a análise da regularidade da notificação extrajudicial quando a mora é afastada por fundamento jurídico autônomo.

3. A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, confo
rme art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III, e 52; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no AREsp 2.175.102/MT; STJ,
AgInt
no AREsp 2.318.994/SC; STJ,
AgInt
no REsp 2.033.354/RS; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19/06/2023; STJ,
AgInt
no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra o acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
L. CARLOS ROBERTO TRANSPORTES
, julgando improcedente a ação de busca e apreensão e parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, a descaracterização da mora e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente,
além de determinar a devolução do veículo livre de ônus em 15 (quinze) dias ou, se já alienado, a conversão em perdas e danos, com base no valor de mercado (Tabela FIPE) à época da apreensão, acrescido de multa de 50% prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, atualização pelo INPC desde a apreensão e juros de 1% ao mês desde a citação.

Alega o Embargante que o contrato firmado entre as partes prevê de maneira clara a capitalização diária dos juros, e que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a validade dessa cláusula contratual, ignorando o fundamento jurídico previsto na Medida Provisória n. 1.963-17/2000, bem como na Súmula 539 do STJ e em precedentes como o REsp 973.827/RS.

Com essas considerações
, requer que os embargos de d
eclaração sejam
acolhidos para suprir a omissão apontada
, reconhecendo a validade da capitalização diária pactuada, declarando a mora regularmente constituída e mantendo-se a sentença de procedência.
Pleiteia, ainda, manifestação expressa sobre a aplicabilidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, do entendimento do REsp 973.827/RS, da Súmula 539/STJ e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, para fins de pré-questionamento.

Recurso tempestivo (ID. 284103350) e isento de preparo.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo desprovimento do presente recurso (ID. 284386364).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BANCO ITAUCARD S/A
pretende o acolhimento dos embargos de declaração para sanar supostas omissões do acórdão, especialmente no que diz respeito à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios quando expressamente pactuada, à validade da constituição em mora media
nte notificação devolvida como “
não procurado
”
e à manifestação explícita sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento visando eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DE TAXA ESPECÍFICA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. MULTA DO DECRETO-LEI 911/1969 CASO ALIENADO O BEM APREENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão promovida por instituição financeira em decorrência de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária. A sentença consolidou a posse e a propriedade do bem apreendido em favor da instituição financeira e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios, sem previsão expressa da taxa diária, é válida; (
ii
) se a ausência dessa informação compromete a caracterização da mora do devedor; e (
iii
) se é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e a aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. Razões de decidir

3. A capitalização diária de juros exige, para sua validade, a expressa indicação da taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e caracterização de abusividade contratual.

4. A ausência de tal informação compromete a compreensão do consumidor e conduz à descaracterização da mora, conforme entendimento firmado no STJ (Tema 28 – REsp 1.061.530/RS).

5. A descaracterização da mora obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

6. A cobrança indevida decorrente de cláusula abusiva enseja restituição em dobro, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ (
EAREsp
676.608/RS).

7. A multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 é devida quando, reformada a sentença de procedência da ação de busca e apreensão, se comprovar a alienação do bem apreendido, devendo incidir sobre o valor médio de mercado do veículo à época da apreensão (Tabela FIPE).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de capitalização diária de juros sem expressa indicação da taxa diária é abusiva e viola o dever de informação previsto no CDC. 2. A abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, obstando a ação de busca e apreensão. 3. É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do CDC, art. 42, parágrafo único. 4. A multa do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 é devida quando comprovada a
alienação do bem após apreensão e posterior improcedência da ação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42,
p.u
.; CC, art. 369; CPC/2015, arts. 85, § 2º, 86 e 98, § 3º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ,
AgInt
no AREsp 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/08/2024; TJMT, N.U 1013518-75.2024.8.11.0015, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 04/12/2024.
”

(
TJMT.
N.U 1000706-89.2023.8.11.0094,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
15/04/2025,
DJ
e
22/04/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuiç
ão de efeitos infringentes aos embargos de d
eclaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação.

Explico.

Quanto à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual, reafirma-se o entendimento da 5ª Câmara de Direito Privado de que a relação entre a Instituição Financeira e o contratante, no caso concreto, é de consumo, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva e da informação clara, conforme reiterados julgados deste Tribunal e do STJ.

O
Embargante alega
ainda
omissão quanto à
análise da validade da capitalização diária de juros quando expressamente pactuada
, sustentando que o contrato prevê tal capitalização e que a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça autoriza essa prática desde que expressamente ajustada.

Todavia
, o acórdão impugnado reconheceu de forma expressa a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos firmados com instituições financeiras, desde que haja pactuação expressa, conforme se depreende do seguinte trecho:

“
Cediço que a capitalização
mensal
de juros, em periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados com instituições financeiras é permitida a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
, entendimento este há muito sedimentado na
Súm
. n. 539 do STJ, segundo a qual
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000’
”.

Além disso, o julgado deixou claro que, no caso de capitalização diária, é
imprescindível
a indicação da taxa diária de juros, sob pena de violação ao dever de informação e consequente configuração de cláusula abusiva, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ
em recentes precedentes
(
AgInt
no AREsp 2.318.994/SC;
AgInt
no REsp 2.033.354/RS).

É que
, no caso concreto, conforme reconhecido no acórdão, o contrato analisado previa apenas as taxas mensal (1,64%) e anual (21,55%),
sem qualquer menção à taxa diária
, omissão que compromete a transparência contratual

e impede o consumidor de compreender adequadamente o impacto financeiro da operação, motivo pelo qual se reconheceu a abusividade da cláusula e se afastou a configuração da mora do devedor.

Em outras palavras, a
tese de validade da capitalização diária dos juros com fundamento na Medida Provisória n. 2.170-36/2001, na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e no REsp 973.827/RS foi devidamente analisada e afastada, por distinção fática, tendo em vista que, no contrato analisado, não há indicação da taxa diária de juros, o que compromete a transparência e configura cláusula abusiva, nos termos do art. 6º, III, do CDC e da jurisprudência atual do STJ.

Logo
, o acórdão reafirma e consolida entendimento importante no âmbito do direito bancário e consumerista, estabelecendo que a previsão contratual de capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa correspondente configura abusividade que compromete a compreensão do consumidor quanto ao real impacto financeiro da operação, violando o dever de informação previsto no CDC.

A decisão segue a linha jurisprudencial do STJ, que tem exigido cada vez mais transparência nas relações contratuais bancárias, especialmente quanto à informação adequada sobre encargos financeiros, de modo que, ao
reconhecer que tal abusividade descaracteriza a mora e obsta a ação de busca e apreensão, o acórdão reforça a proteção ao consumidor em face de práticas comerciais que dificultam a compreensão dos reais custos do crédito

Dessa forma, não há que se falar em omissão no julgado, uma vez que a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual foi expressamente reconhecida, nos exatos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O que se evidenciou,
na hipótese
, foi a ausência da indicação da taxa diária de juros, embora alegada sua incidência,
pois
compromete a clareza e a transparência da contratação. Assim, à luz do dever de informação e da proteção ao consumidor, foi correta a conclusão pela abusividade da cláusula e o consequente afastamento da mora.

Do mesmo
modo, considerando que
a

ausência de especificação
da taxa
de capitalização
diária configura cláusula abusiva
que
, por si só, foi suficiente para descaracterizar a mora contratual, resta despicienda a discussão sobre a regularidade da notificação extrajudicial e o retorno do Aviso de Recebimento com a anotação
“
não procurado
”
neste caso em concreto
,
uma vez
que
a mora foi afastada por outro fundamento jurídico autônomo
,
tornando irrelevante a questão para o deslinde da controvérsia, não subsistindo, portanto, omissão nesse ponto.

Assim
sendo
, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023 – grifo nosso).

Ademais, também é certo que
o julgador não se obriga a analisar
,
uma a uma
,
as alegações das partes
, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
10/6/2020
”

(STJ.
AgInt
no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022 – grifo nosso).

No que tange ao
prequestionamento
da
s
matéria
s suscitadas
, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Veja-se:

“Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024
) (
g.n
.
)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025